Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de inclusão do genitor no polo passivo por dívida escolar do filho em comum com a executada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, a fim de dispensa do recolhimento do preparo; (ii) se o genitor possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial para cobrança por prestação de serviços educacionais, ainda que o contrato tenha sido celebrado apenas pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica do pedido de gratuidade, pois revela capacidade financeira para arcar com as despesas recursais. Pedido de gratuidade de justiça indeferido.
4. A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de, “em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023). 2. Recurso não provido.” (REsp n. 2.190.919/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)
5. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz do art. 926 do CPC, deve ser aplicada ao caso a orientação jurisprudencial do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional.
6. Se os contratos de prestação de serviço escolar foram entabulados exclusivamente pela genitora/agravada, a qual figura como única responsável financeira, assim como o acordo extrajudicial posteriormente firmado para adimplemento do débito em aberto, não se reconhece a responsabilidade solidária do genitor do filho em comum, por ausência de previsão contratual e legal (art. 265 do Código Civil). Consequentemente, incabível a sua inclusão no polo passivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.